Tribunal: TJDFT
Processo: 0749278-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. AUTONOMIA. NATUREZA JURÍDICA. ORGÃO INDEPENDENTE. FUNÇÃO ESSENCIAL À JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO ESTATAL RECONHECIDA. DISTRITO FEDERAL. FAZENDA PÚBLICA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. REPERCUSSÃO GERAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PEDIDO COMINATÓRIO. PROVEITO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal).
2. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, com a ressalva de que os recursos percebidos a esse título devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros. Tema n.o 1.002 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.
3. A orientação estabelecida no enunciado n.° 421 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça resta superada por ocasião do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.° 1.002), do Recurso Extraordinário n.o 1.140.005/RJ.
4. Recurso conhecido e provido.